Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002625-71.2019.8.07.0001 RECORRENTES: AMANDA MENDONCA DE MOURA GOES, LEONARDO BEZERRA GOES RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, estão amparados nas provas dos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da decisão. 2. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. Se os bens, objetos da constrição, ainda interessam o processo, bem como a investigação de outros crimes, impõe-se aguardar o trânsito em julgado, a fim de que não seja temerária a restituição antecipada, pois as medidas cautelares são necessárias para garantir a reparação de prejuízos causados. 4.Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acordão combatido teria violado os artigos 109 e seguintes, todos do Código Penal, 315, §2o, inciso VI, 386, parágrafo único, inciso II, 396, e 584, todos do Código de Processo Penal, ao manter a decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens e valores. Ressaltam que sequer teriam figurados como investigados na operação “aquarela”, e que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de Tarcísio Franklin de Moura. Assim, requerem o imediato levantamento das restrições ao patrimônio. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 109 e seguintes, todos do Código Penal, 315, §2o, inciso VI, 386, parágrafo único, inciso II, 396, e 584, todos do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 15656049): (...) Ressalte-se que são aplicáveis as normas constantes no art. 118 e no art. 131, inciso III, do Código de Processo Penal que dispõem que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, bem como que o sequestro somente será levantado se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. No caso em exame, as medidas assecuratórias ainda são necessárias e interessam ao processo e às investigações da Operação Aquarela, sobretudo porque o Órgão Ministerial recorreu da decisão que extinguiu a punibilidade pela prescrição. Logo, ainda que tenha sido julgada extinta a punibilidade, considerando que há recursos ministeriais, é necessário aguardar o trânsito em julgado a fim de que a restituição não seja temerária, pois as medidas cautelares são necessárias para garantir a reparação de prejuízos causados. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028